Tribunal: STF
Processo: ARE 1457193
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 6º, caput; 149, caput; 195, caput, e § 5º; e 201, caput e § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    CASO CONCRETO



    O juízo de origem assim fundamentou (id 213229690):



    “1 – Ticket alimentação. A parte autora alega que recebeu “'ticket-alimentação” de seu empregador (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) entre janeiro de 1995 a novembro de 2007, mas que o HCRP não admitia a natureza salarial da referida verba, o que somente veio a ocorrer com a Portaria 197/2000, que passou a denominar o vale-alimentação com a rubrica “PIN - Prêmio Incentivo”. Desta forma, argumenta que tal verba deveria ter sido somada aos salários-de-contribuição das competências de janeiro de 1995 a novembro de 2007 para fins de cálculo do salário-de-benefício que definiu o valor de sua aposentadoria [...] Com a inicial, a parte autora apresentou declaração da FAEPA com relação aos valores que a parte autora teria recebido a título de auxílio-alimentação (fls. 29/30 do evento 02). Acontece que, na referida declaração consta que no período de janeiro de 1995 a outubro de 2007, o auxílio-alimentação teria sido pago pela FAEPA Assim, considerando que o HCFMRP e a FAEPA têm personalidades jurídicas distintas, não é possível a utilização da planilha de fls. 29/30 do evento 02, referente a valores que teriam sido pagos pela FAEPA (e não pela efetiva empregadora). De fato, somente é possível aceitar declaração do próprio ex- empregador, com relação a verbas trabalhistas pagas por ele próprio (e não por terceiros). Destaco que a Portaria Conjunta HCRP/FAEPA nº 197/2007, que foi invocada na inicial, não afasta a conclusão deste juízo, de que não é possível acrescentar valores que a parte autora teria recebido de outra instituição (FAEPA) aos salários-de-contribuição do vínculo trabalhista que teve com o HCRP. No mais, a declaração da Diretora do Centro de Recursos Humanos do HCRP, no sentido de que o Governo do Estado de São Paulo fornece auxílio-alimentação aos seus funcionários, incluindo os servidores do HC, não afastava a obrigação de a parte comprovar o que teria efetivamente recebido, mês a mês, no período controvertido, a título de auxílio- alimentação de sua EFETIVA empregadora, o que não ocorreu. Em suma: o fato de a FAEPA eventualmente ter pago algum valor para a parte autora não permite que se conclua que tal verba tem a natureza pretendida pela parte: de verba trabalhista entre o HCRP e a parte autora.



    RECURSO DA PARTE AUTORA



    O auxílio-alimentação recebido pela parte autora integra a remuneração, constitui base de incidência da contribuição previdenciária e, consequentemente, reflete no cálculo da renda mensal inicial do benefício. Isso porque a declaração da Diretora de Recursos Humanos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto é suficiente para provar que o auxílio-alimentação pago pela FAEPA decorria do vínculo empregatício mantido com o Hospital das Clínicas (fls. 29/30 do id 213229527). Logo, inseria-se no conceito de remuneração, prevista no artigo 457, da CLT, com redação anterior à Lei 13.467/2017 e integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária (artigos 20, 22, inciso I, e 28, inciso I, todos da Lei 8.212/1991).



    RECURSO DO INSS



    Mantenho a sentença, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/1995, visto que em harmonia como Tema 1070 do STJ:



    Após o advento da Lei 9.876/99, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário-de-contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário.



    À guisa de ilustração destaco trecho do voto do relator do recurso especial concernente ao Tema 1070/STJ:



    Nesse contexto, lícito concluir que a substancial ampliação do período básico de cálculo – PBC, como promovida pela Lei 9.876/99, passou a possibilitar a compreensão de que, respeitado o teto previdenciário, as contribuições vertidas no exercício de atividades concomitantes podem, sim, ser somadas para se estabelecer o efetivo e correto salário-de-benefício, não mais existindo espaço para aplicação dos incisos do art. 32 da Lei 8.213/91, garantindo-se, com isso, o pagamento de benefício que melhor retrate o histórico contributivo do segurado.



    III – DISPOSITIVO



    Diante do exposto:



    1 - Dou provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de revisão da renda mensal inicial mediante a inclusão nos salários-de-contribuição de janeiro de 1995 a outubro de 2007 dos valores recebidos a título de auxílio-alimentação contidos na declaração de fls. 29/30 do id 213229527. Fixo o termo inicial dos efeitos financeiros em 05/06/2012 (DIB), observada a prescrição quinquenal. Os atrasados deverão ser pagos de uma só vez, após o trânsito em julgado, atualizados com correção monetária e juros de mora nos termos da Resolução CJF nº 658/2020 até a competência de 12/2021 e, a partir de 01/2022, nos termos da EC 113/2021. Deverão ser descontados desses valores aqueles já eventualmente pagos administrativamente. Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios por não se tratar de recorrente vencido. 2 - Nego provimento ao recurso do INSS.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente